Tribunal: TJPA
Processo: 0802948-56.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802948-56.2021.8.14.0008

APELANTE: LAURA CAROLINA MORAES SIMOES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.
TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PLEITO INÓCUO.
AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS). QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO INÓCUO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão,
objetivando
, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, a desclassificação do delito imputado para o de posse de drogas para consumo próprio, bem como, subsidiariamente, a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial,
o aumento da redução de pena referente ao tráfico privilegiado para o patamar máximo legal de
2/3 (dois terços) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a busca pessoal realizada na apelante; (ii) saber se a conduta da recorrente configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; (iii) saber se a exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/8 (um oitavo) por vetor desfavorável; (iv) saber se é devido o emprego da fração máxima da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; e (v) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Busca pessoal que se deu dentro dos limites legais, pois decorrente de
denúncia anônima especificada (características da ré e o lugar onde estava) e da afirmação de uma terceira pessoa, no local do fato, de que estava comprando entorpecentes da acusada. Diligência policial que se traduziu em exercício regular da atividade investigativa, justificando a abordagem e revista pessoal da apelante após a confirmação das características relatadas. Precedentes do STF e do STJ.

4.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo

– atestando que as 72 (setenta e duas) pequenas embalagens, pesando 21,8g (vinte e um gramas e oito decigramas), encontradas com a recorrente, continham cocaína e maconha -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dela, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando o pleito desclassificatório.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

5. Inócuo o pleito de aplicação de fração específica por cada vetor do art. 59, do CP, pois todos foram favoráveis à ré.

6. Escorreita a modulação da fração referente à causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da L. 11.343/06 para 2/5 (dois quintos), tendo em vista a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, não utilizadas na primeira fase da dosimetria penal. Precedente do STJ.

7.
Inócuo o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois já concedido na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES, termo no ID – 16764730,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (ID – 16764726), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a condenou à pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto.

Nas razões recursais (ID – 16764736), requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal a que foi submetida e, no mérito, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei, bem como, subsidiariamente, a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial,
o aumento da redução de pena referente ao tráfico privilegiado para o patamar máximo legal de
2/3 (dois terços) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID – 16764738), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas (ID – 17868879), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Sobre o procedimento de
busca pessoal
, estabelecem os
arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal
o que segue:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2
o

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.”
(grifo nosso)

“
Art. 244
.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(grifo nosso)

Como se vê, o legislador deixou a critério do agente policial avaliar a situação de “fundada suspeita”, o que, obviamente, não quer dizer que o policial pode agir de forma arbitrária, mas que é permitido a ele realizar a diligência da busca pessoal quando se convencer da existência de indícios da prática de crime.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, policiais militares estavam em ronda na Vila dos Cabanos, Município de Barcarena, quando receberam denúncias de populares de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na Praça Matriz, tendo sido informado as características das pessoas envolvidas.

Chegando no local, os agentes de segurança viram a acusada, ora apelante, na companhia de duas menores de idade e de um rapaz, o qual afirmou estar comprando droga dela, momento em que pediram apoio a uma policial para proceder a
revista pessoal na recorrente
, com a qual foi encontrado uma
grande quantidade de óxi, maconha e cocaína
, fracionadas
em pequenas porções
, além de
dinheiro trocado
e 02 (dois)
telefones celulares
.

Conclui-se, portanto, que
a ação policial se deu dentro dos limites legais
, não havendo que se falar em ilicitude da busca pessoal, pois a
abordagem se deu, em via pública, com base em denúncia anônima especificada
(características da ré e o lugar onde estava),
bem como diante da afirmação de uma terceira pessoa
, no local do fato,
de que estaria comprando entorpecentes dela
, evidenciando as fundadas razões.

Desse modo, observa-se que
as informações anônimas foram minimamente confirmadas
, sendo que a referida
diligência policial se traduziu em exercício regular da atividade investigativa
, justificando a abordagem e revista pessoal da apelante após a confirmação das características relatadas, com a qual, como visto, foi encontrada elevada quantidade de drogas.

É a jurisprudência recente do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se houve justa causa para a realização de busca pessoal e apreensão de drogas com base em denúncia anônima e fundada suspeita
, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal realizada sem autorização judicial é lícita desde que haja fundada suspeita de o investigado estar ocultando objetos que constituam corpo de delito
.

6. A jurisprudência do STF considera legítima a busca pessoal baseada em fundada suspeita, independentemente de autorização judicial, conforme previsão dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP (HC 212.682 AgR, Min. Rosa Weber; HC 168.754, Min. Marco Aurélio; RHC 117.767, Min. Teori Zavascki).

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno desprovido.”
(STF, HC 245.837 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/11/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal realizada pelos policiais encontra respaldo nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, tendo sido motivada por denúncia anônima especificada, a qual detalhava características do acusado
(vestimenta e local onde se encontrava),
sendo confirmada por diligências policiais
.
Tal procedimento configura exercício regular da atividade investigativa
, inexistindo ilegalidade na ação policial.

(...)

IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ, AREsp 2.732.440 / MT, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 11/02/2025) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. LEGALIDADE
. PENA- BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal
, a qual se equipara à busca veicular,
sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo
arma proibida,
coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal
.

(...)

4.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a busca pessoal decorreu de denúncia anônima especificada, que indicou as características do envolvido
(jovem branco, de estatura mediana, vestindo uma calça escura, blusa rosa e uma bolsa tira colo)
e o lugar exato onde estava
(proximidades do hotel Go In, próximo ao shopping Del Rey). Desse modo,
as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas
.

(...)

12. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.675.519 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/08/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 16764558) o seguinte:

“Consta nos autos do inquérito policial em anexo que, no dia 03/10/2021, por volta das 21h:30min, na Praça da Matriz, em Vila dos Cabanos, neste município de Barcarena/PA, LAURA CAROLINA MORAES SIMÕES foi presa em flagrante delito após ter sido encontrado consigo 57 (cinquenta e sete) papelotes de ‘óxi’, 13 (treze) papelotes de ‘cocaína’ e 02 (dois) papelotes de ‘maconha’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme imagem constante no ID 36815256 (fls. 01) e Laudo de Constatação Provisório de ID 36815252 (fls.06).

Narra a peça informativa que policiais militares estavam em ronda em Vila dos Cabanos, quando populares relataram sobre a comercialização de drogas na Praça da Matriz, indicando que a suspeita era uma mulher e fornecendo as características dela. Assim, a guarnição foi até o local, e na ocasião a CB/PM Glauciane fez a abordagem e a busca pessoal em LAURA CAROLINA, tendo encontrado dentro de uma bolsa que ela portava a quantidade de entorpecentes supramencionada. Ressalta-se que no momento da revista estavam acompanhadas da denunciada a adolescente Pamela Sobral Arocho, a sua irmã Stefani Camili dos Santos Sobral e o nacional Franck William Reis Carlos, as quais comprariam drogas com LAURA CAROLINA. Diante disso, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Durante a prisão da denunciada, foi necessário o uso de algemas, uma vez que ela resistiu à prisão, bem como, no momento em que foi retirada da viatura da polícia, tentou fugir do local, porém sem êxito, pois ficou presa entre os arames farpados de um dos quintais por onde tentou escapar.

Em depoimento prestado na Unidade Policial, LAURA CAROLINA negou os fatos criminosos imputados a si.(...)”

A recorrente foi denunciada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 16764726), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

2 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, laudo de constatação provisório nº 00086/2021.100250-4, todos constantes do ID – 16764621, e
laudo toxicológico definitivo nº 2021.05.000851-QUI
(ID – 16764698), atestando que a substância granulada de coloração amarelada contida nas
70 (setenta) pequenas embalagens
, pesando
20,6g
(vinte gramas e seis decigramas), era
COCAÍNA
, e que a erva seca contida nas
duas pequenas embalagens
, pesando
1,2g
(um grama e dois decigramas), era
MACONHA
, todas as porções encontradas em poder da ré pelos policiais envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante dela.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, os policiais militares JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, GLAUCIANE ALENCAR MARINHO AMARAL e JOÃO PAULO ROSA DOS SANTOS relataram que estavam em rondas na Vila dos Cabanos e receberam a denúncia de que havia pessoas comercializando entorpecentes na Praça Matriz, inclusive com menção às características delas, e que, chegando lá, viram a apelante, juntamente com duas menores de idade e um rapaz, o qual, na ocasião, afirmou estar comprando drogas da recorrente. Disseram, ainda, que Glauciane revistou a ré e em encontraram em sua bolsa grande quantidade de entorpecentes variados, dinheiro trocado e telefones celulares.

Em seu interrogatório judicial, a apelante negou os fatos a ela imputados e aduziu que a droga apreendida foi plantada pelos agentes de segurança. Contudo tais alegações encontram-se completamente isoladas nos autos, não havendo nada além da palavra dela.

Com efeito,
extrai-se da prova oral que
, de fato,
a recorrente praticou o crime de tráfico de entorpecentes
, já que
presa em flagrante em poder de uma determinada quantidade de cocaína e maconha
,
fracionada
em pequenas porções,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão,
não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que a ré “transportava” e “trazia consigo” a cocaína e a maconha apreendidas.

Isto posto,
não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de
posse de drogas para consumo próprio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

3 - APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

Pleito inócuo
, uma vez que todos os vetores do art. 59, do CP foram favoráveis à apelante, tendo sido a pena-base dela fixada em 06 (seis) anos de reclusão, haja vista a natureza da droga apreendida (cocaína), de alto poder deletério, à luz do disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06
[2]
.

Na segunda fase do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que mantenho.

4 - AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS).

Improcedente
, haja vista que o magistrado singular justificou a modulação da fração referente à causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da L. 11.343/06 para 2/5 (dois quintos), de forma escorreita, em virtude da
quantidade
(setenta e duas pequenas embalagens)
e
da
diversidade dos entorpecentes apreendidos
(cocaína e maconha), o que não foi utilizado na primeira fase dosimétrica para exasperação da reprimenda-base.

Esse é o entendimento recente do STJ, a saber:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. QUANTIDADE, VARIEDADE
E NATUREZA
DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite a valoração da quantidade, da variedade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria da pena, como critérios para modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira etapa
, evitando-se o bis in idem.

(...)

IV. RECURSO DESPROVIDO.”
(STJ, REsp 2.175.771 / SC, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 19/02/2025) (grifo nosso)

Assim, mantenho a pena definitiva da recorrente em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como, ainda, a não fixação de nenhuma pena pecuniária, uma vez que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deve ser observado o princípio
non reformatio in pejus
.

5 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Pleito inócuo
, na medida em que tal providência já foi procedida na decisão combatida, tendo o juízo de piso, à luz do art. 44, §2º, do CP, estipulado duas restritivas de direitos (limitação de fim de semana e prestação de serviços à Comunidade), o que, por óbvio, preservo..

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

[2]

Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 26/06/2025